Tribunal: STF
Processo: ARE 1435436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA JULGADORA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPAGAMENTO DE JUROS DE OBRA – TAXA DE CONDOMÍNIOS E INDENIZAÇÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA HIPÓTESE DE GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DA TURMA RECURSAL COM JULGAMENTOS PROFERIDOS NO STJ. RECURSO INOMINADO CONHECIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. I. A reclamação que ataca decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial deve estar respaldada em violação de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, o qual deve espelhar a jurisprudência daquele Tribunal Superior, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, sobpena de não conhecimento. II. É certo que a propositura de reclamação para a garantia da observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas exige a comprovação inequívoca de desrespeito à tese fixada no julgamento do precedente paradigma. III - O arbitramento da indenização por danos morais possui natureza essencialmente fática, quetangencia a extensão dos eventuais prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, as condições econômicas das partes envolvidas e outras questões passíveis de verificação apenas mediante a apreciação das peculiaridades de cada caso concreto, inviabilizando, portanto, alegação de que o acórdão contrariou entendimento atual do STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1903945 – MG). IV - A pretensão contida na reclamação refere-se a pedido para afastar a condenação à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de mora no adimplemento contratual, imposta ao reclamante. Contudo, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal e,não encontrando amparo nas hipóteses de cabimento do art. 988 do CPC, torna-se inadmissível seu fundamento, acarretando sua extinção.



    RECLAMAÇÃO EXTINTA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a presente reclamação restou aforada justamente a fim de garantir a observância de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porém, repiso, que deverá a parte indicar o precedente paradigma daquele Tribunal em julgado representativo de controvérsia, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, ou que tenha sido objeto de assunção de competência ou de matéria sumulada, como forma de garantia da unidade na interpretação do direito, o que não se verifica nos autos.



    As decisões apontadas como paradigma devem ter correlação com o tema objeto da reclamação, sob pena de inadequação da via eleita a demonstrar a mera intenção de sua utilização como sucedâneo recursal.



    Ademais, o fato de apontar julgados em situação semelhante não impõe, por si só, a modificação da decisão recorrida.



    Outrossim, oportuno consignar que a reclamação não se presta para garantir autoridade de entendimento não perfilhado pelos meios alhures mencionados, como pretende a ora reclamante, de modo que o não conhecimento da mesma é medida impositiva, tendo em vista que não atende às hipóteses legais previstas no artigo 988 do Diploma Processual Civil.



    Com efeito, observa-se a partir da análise dos autos que a reclamante não indicou nenhum precedente qualificado para o deferimento do pleito e que, na verdade, pretende utilizar a reclamação como recurso, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Destarte, não se amoldando a reclamação apresentada a quaisquer das hipóteses legalmente previstas (art. 988 CPC e art. 1º, da Resolução STJ/GP nº. 03/2016), a sua extinção é medida que se impõe.



    (...)



    Ante o exposto, não vislumbrados os pressupostos à propositura da presente ação de Reclamação, previstos no artigo 988 do NCPC, mister a extinção do processo, sem julgamento de mérito, à míngua de interesse processual. Reclamação Extinta."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente